Tribunal: TJSP
Processo: 2226916-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a compatibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida que revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a compatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com o benefício requerido.

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. Irrelevância. Situação que, por si só, não demonstra que a parte tenha condições de suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou da sua família. Artigo 99, § 4o, do CPC.

OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO no foro do local do domicílio do agravado. Situação que, por si só, não demonstra que a parte tenha condições de suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Decisão reformada. Recurso provido.